Tribunal: TJSP
Processo: 1007558-13.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESSARCIMENTO DE VALORES INDEVIDOS – Insurgência da ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar exclusão de beneficiários de seguro, com a restituição, de forma simples dos valores suportados pela autora após o pedido administrativo de cancelamento (janeiro de 2020), com juros contados da citação e correção monetária a partir

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESSARCIMENTO DE VALORES INDEVIDOS – Insurgência da ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar exclusão de beneficiários de seguro, com a restituição, de forma simples dos valores suportados pela autora após o pedido administrativo de cancelamento (janeiro de 2020), com juros contados da citação e correção monetária a partir dos respectivos desembolsos, com deferimento na sentença da tutela de urgência – Alegação de que o pedido administrativo não foi acolhido e extinto pela falta de envio de documentação pela autora, além da impossibilidade de exclusão retroativa superior a 60 dias – Descabimento – Relação de consumo subjacente que impõe à ré seguradora o dever contratual de proceder ao imediato cancelamento de apólice de seguro de saúde coletivo, com exclusão de beneficiários, por força de extinção do contrato de trabalho, sendo inadmissível impor ao consumidor condições burocráticas com envio de documentos, a configurar prática abusiva no sentido de repassar ônus contratual ao consumidor, impondo-lhe desvantagem manifesta, visando inclusive receber as mensalidades mesmo a despeito do expresso pedido de cancelamento – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, afastada a preliminar de falta de interesse de agir que se confundia com o mérito – Questões relacionadas ao cumprimento da tutela de urgência e devolução dos valores sem juros e correção monetária que deverão ser deduzidas na fase de cumprimento de sentença – Recurso improvido.